Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que a Embargante pleiteia a integração do acórdão com o fito de submeter sua tese às instâncias superiores.

2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.

3. No caso, a decadência foi devidamente analisada no acórdão, possuindo como referência a data de ajuizamento da ação. 3.1. A pretensão de anulação dos negócios jurídicos fraudulentos já constava desde a primeira petição inicial. 3.2. A emenda à inicial apresentada posteriormente não incluiu esse pedido de anulação, mas tão somente pleiteou a retirada do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e elencou os atos fraudulentos de forma mais específica.

4. A Agravante não pode suscitar decadência em substituição aos réus que ingressaram na lide posteriormente, cabendo tão somente a eles arguir prejudiciais de mérito que lhes favoreçam.

5. Não é imposto ao magistrado o dever de listar todos os atos processuais praticados pelo advogado da parte antes de rechaçar a tese de que é merecedor de maior parcela dos honorários sucumbenciais.

6. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado.

7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.